Tribunal: STF
Processo: Ext 429
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-11
Data de publicação: 1985-12-11

Ementa:
- PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DA REPUBLICA FEDERAL
DA ALEMANHA, COM DECLARAÇÃO FORMAL DE RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO
(ART. 76 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO). SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ART. 80 DA LEI ESPECIFICA. QUANTO AO CRIME DE HOMICIDIO IMPUTADO AO
EXTRADITANDO NÃO HÁ QUE FALAR EM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO, POR SE TRATAR DE CRIME PUNIDO COM PRISÃO PERPETUA,
IMPRESCRITIVEL.  AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE NÃO ESTARIA, IGUALMENTE,
CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO. POR OUTRO LADO, NÃO CABE DEFERIR O PEDIDO
CONDICIONANDO-O A COMUTAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
PORQUANTO AO CASO NÃO SE APLICA 'A PENA CORPORAL OU DE MORTE', COMO
PRECEITUA O ART. 91, INC. III, DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO.
INTELIGENCIA DO ART. 153, PARAGRAFO 11., DA CONSTITUIÇÃO.
A PRISÃO PERPETUA E SUSCETIVEL DE ABRANDAMENTO, ORA PELO INDULTO,
ORA PELO LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMO OCORRE NA ALEMANHA E NA
ITALIA. NÃO SE JUSTIFICA A RESERVA PRECONIZADA NO PARECER DA DOUTA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA. DECISÃO TOMADA POR MAIORIA DE
VOTOS, NESSE PARTICULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO, UNÂNIMEMENTE, QUANDO  AOS  DEMAIS DELITOS,
POR ENVOLVER SIMPLES CONTRAVENÇÃO, BEM ASSIM CRIMES QUE SE
ACHAM PRESCRITOS.